Tribunal: TCU
Processo: 024.764/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para avaliar os processos de desinvestimento dos ativos objeto do Projeto Phil - Fase 2: Refinaria Gabriel Passos (Regap), Refinaria Isaac Sabbá (Reman), Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado na empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) com o objetivo de avaliar os objetos de desinvestimentos do Projeto Phil, Fase 2, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) atendeu, sob o ponto de vista formal, aos ditames da Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, relativamente ao processo de desinvestimento da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), ambas no âmbito do Projeto Phil - Fase 2, não tendo sido identificadas impropriedades ou irregularidades nos demais aspectos avaliados quanto a: adequação do preço ofertado para a venda; oportunidade da venda; e qualidade da fundamentação e da informação do processo decisório; 9.2. tornar público os relatórios constantes das peças 70 e 95, em que foram suprimidos os trechos cuja informação foi classificada como confidencial pela Petrobras, com fundamento no art. 8o, § 3o, inciso III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018, e manter as demais peças dos presentes autos com o sigilo já atribuído no Sistema e-TCU; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); 9.4. restituir os autos à AudPetróleo para prosseguimento do acompanhamento quanto aos demais ativos do Projeto Phil, Fase 2 e para adoção das medidas que se fizerem necessárias.